Tribunal: TJSP
Processo: 1008888-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
r no 207/1979 - sentença de procedência dos pedidos mantida, exceto com relação aos reflexos na sexta-parte, acolhendo-se o recurso nesse tocante – Recurso e reexame necessário parcialmente providos
(TJSP; Apelação Cível 1008888-78.2020.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2020

Data de publicação:

10/08/2020

Ementa:
Funcionalismo – escrivão de polícia – diferenças de vencimentos relativas ao exercício em Delegacia de Polícia de classe superior – previsão contemplada pelo parágrafo único do art. 6o do Decreto-lei 141/69 – dispositivo em consonância com a Lei Complementar no 207/1979 - sentença de procedência dos pedidos mantida, exceto com relação aos reflexos na sexta-parte, acolhendo-se o recurso nesse

Ementa:
Funcionalismo – escrivão de polícia – diferenças de vencimentos relativas ao exercício em Delegacia de Polícia de classe superior – previsão contemplada pelo parágrafo único do art. 6o do Decreto-lei 141/69 – dispositivo em consonância com a Lei Complementar no 207/1979 - sentença de procedência dos pedidos mantida, exceto com relação aos reflexos na sexta-parte, acolhendo-se o recurso nesse tocante – Recurso e reexame necessário parcialmente providos